Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, ora embargante, contra acórdão que, à unanimidade, manteve a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter discutido temática afeta à partilha da valorização da empresa havida com o ex-companheiro.
3. Não se constata o vício de omissão alegado, uma vez que a decisão impugnada apresentou caráter decisório, exclusivamente, em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, nada deliberando acerca da temática “partilha da valorização da empresa adquirida com o ex-companheiro”, constando do referido mera determinação de emenda à inicial.
4. Malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, não se trata de decisão interlocutória o ponto em que se alega omisso no pronunciamento judicial impugnado porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, mostrando-se manifestamente inadmissível, inclusive, o recurso de agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não sendo o ato combatido dotado de conteúdo decisório, manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento que impugna despacho de emenda à petição inicial.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022; 203;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014; Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022